Tribunal: TJPA
Processo: 0813912-54.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813912-54.2025.8.14.0401

APELANTE: LUCIANE RAMOS MORAES DA CONCEICAO, JORGE TOBIAS COSTA ALMEIDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. FALSA IDENTIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA REGULAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou Luciane Ramos Moraes da Conceição pelo crime do art. 157, § 2º, II e VII, do Código Penal, à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e Jorge Tobias Costa Almeida pelos crimes dos arts. 157, § 2º, II e VII, e 307, c/c art. 69, do Código Penal, à pena total de 6 anos, 6 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

2. Os réus, em concurso de pessoas e mediante emprego de faca, subtraíram bens de vítimas no interior de coletivo urbano, sendo presos em flagrante logo após os fatos, com recuperação dos objetos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se há insuficiência probatória apta a ensejar absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP; (ii) saber se o delito configura tentativa; (iii) saber se é cabível a desclassificação para receptação; (iv) saber se deve ser afastada a majorante do emprego de arma branca; (v) saber se a dosimetria da pena e os regimes iniciais comportam reforma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Materialidade comprovada pelo auto de prisão em flagrante e termos de apreensão. Autoria evidenciada pela confissão judicial de um dos réus, pela palavra firme da vítima e pelos depoimentos policiais, além da posse imediata da res furtiva.
5. A ausência de oitiva judicial de uma das vítimas não compromete o conjunto probatório quando existentes elementos harmônicos e suficientes de convicção. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância quando corroborada por outros meios de prova.
6. Consumação configurada com a inversão da posse dos bens, ainda que por breve lapso temporal, nos termos da Súmula 582 do STJ.
7. Inviável a desclassificação para receptação, pois demonstrada a participação direta dos apelantes na subtração mediante grave ameaça.
8. A incidência da majorante do emprego de arma branca prescinde de perícia, desde que comprovado o uso por outros meios idôneos. Depoimentos judiciais e apreensão do instrumento confirmam a circunstância.
9. Dosimetria observou o critério trifásico do art. 68 do CP. Pena-base fixada no mínimo legal para ambos os réus. Compensação parcial entre confissão e reincidência diante da multirreincidência, com exasperação residual na fração mínima, conforme jurisprudência do STJ. Aplicação de apenas uma majorante na terceira fase, nos termos do art. 68, parágrafo único, do CP. Regimes iniciais fixados em conformidade com o art. 33 do CP e com as circunstâncias pessoais dos condenados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. “A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação por roubo.” 2. “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo.” 3. “É desnecessária a apreensão e perícia da arma branca para a incidência da majorante do art. 157, § 2º, VII, do CP, quando comprovado seu emprego por outros meios idôneos.” 4. “A multirreincidência autoriza compensação não integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão.
”

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 59, 61, I, 65, III, “d”, 68, 69, 157, § 2º, II e VII, 180 e 307; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 582; STJ, AgRg no HC 849.435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 04.03.2024; STJ, AREsp 2.730.242; STJ, AgRg no AREsp 2.347.902/TO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e, no mérito, lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias cinco a doze do mês de março do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
JORGE TOBIAS COSTA ALMEIDA
e
LUCIANE RAMOS MORAES DA CONCEIÇÃO
, em face da r. sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 32771337), que condenou a apelante
LUCIANE
pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, e o apelante
JORGE
pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 2º, incisos II e VII, e 307, c/c artigo 69, todos do Código Penal, à pena total de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa, fixado o regime inicial fechado..

Consta da
denúncia
(ID 32771289) que, no dia 15/07/2025, por volta das 16h, em um coletivo que trafegava pela Avenida Conselheiro Furtado, na cidade de Belém, os apelantes, em concurso de pessoas e mediante emprego de faca, anunciaram assalto e subtraíram bens das vítimas Fabiana dos Santos Soares e Wendell Leonardo Silva Santos, sendo presos em flagrante logo após a prática delitiva, ocasião em que os objetos foram recuperados.

Nas
razões
recursais (ID 32771359), a Defesa sustenta, em síntese, a absolvição por insuficiência probatória, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; subsidiariamente, o reconhecimento da forma tentada; a desclassificação para receptação; o afastamento da majorante do emprego de arma branca; e a readequação da dosimetria da pena.

Em
contrarrazões
(ID 32771361), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Nesta Superior Instância,

o Douto Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira
(ID 33214499), opinou pelo conhecimento e não provimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. MÉRITO

1.1
Absolvição por insuficiência de provas

A Defesa requer a absolvição dos apelantes, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando a existência de dúvida razoável quanto à autoria, especialmente em razão da ausência de oitiva judicial da vítima Wendell Leonardo Silva Santos, o que, segundo a tese defensiva, inviabilizaria a individualização segura das condutas.

A insurgência não merece acolhimento.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Termo de Exibição e Apreensão e pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, todos harmônicos quanto à dinâmica dos fatos e à subtração dos bens mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca.

No tocante à autoria, o conjunto probatório revela-se sólido e convergente. O apelante Jorge confessou, em juízo, a prática do roubo, confissão que encontra respaldo no relato firme e coerente da vítima Fabiana dos Santos Soares, a qual descreveu com precisão a atuação coordenada dos agentes, identificando-o como portador da faca. Os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante confirmaram a captura imediata dos apelantes na posse dos bens subtraídos, circunstância que reforça a vinculação direta entre os recorrentes e a empreitada criminosa.

Quanto à apelante Luciane, embora tenha exercido o direito ao silêncio, foi encontrada na posse do aparelho celular pertencente à vítima Wendell Leonardo Silva Santos, logo após o crime, sendo reconhecida como integrante do grupo que anunciou o assalto no interior do coletivo. A posse imediata da res furtiva, associada à prova testemunhal judicializada, constitui elemento robusto de autoria.

A ausência de oitiva judicial de uma das vítimas não conduz, por si só, à fragilização do conjunto probatório, sobretudo quando há prova judicializada suficiente à formação do convencimento.

É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, nos crimes patrimoniais praticados mediante violência ou grave ameaça, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre na hipótese.

Nesse sentido:

"De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça,
em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos.” (STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024) (grifei)

Não se identifica, portanto,
qualquer lacuna probatória capaz de instaurar dúvida razoável apta a ensejar absolvição
com fundamento no artigo 386, VII, do CPP.

1.2
Reconhecimento da forma tentada

Subsidiariamente, a Defesa postula o reconhecimento da forma tentada do roubo, ao argumento de que a rápida intervenção policial teria impedido a consumação.

Também aqui não assiste razão aos recorrentes.

Nos termos do entendimento consolidado no STJ, consubstanciado na Súmula 582.

"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente.” (STJ, Súmula 582)

No caso concreto, houve efetiva inversão da posse dos bens subtraídos, os quais foram encontrados em poder dos apelantes instantes após a prática delitiva. A recuperação imediata dos objetos não descaracteriza a consumação do delito.

Desse modo,
inviável o reconhecimento da forma tentada
.

1.3
Desclassificação para o crime de receptação

A Defesa pleiteia, ainda subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de receptação, previsto no artigo 180 do Código Penal.

A pretensão é incompatível com o acervo probatório.

A receptação pressupõe que o agente não seja autor do delito antecedente, limitando-se a adquirir, receber ou ocultar coisa proveniente de crime praticado por terceiro. No caso em exame, restou comprovada a participação direta dos apelantes na subtração mediante grave ameaça, inexistindo qualquer dissociação fática entre a prática do roubo e a posse dos bens.

A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à inviabilidade da desclassificação quando comprovada a autoria do crime antecedente:

"
Por consequência, incabível também a desclassificação da conduta para o crime de receptação, pois devidamente comprovado que o réu subtraiu o celular da vítima mediante grave ameaça exercida com o emprego de objeto semelhante à arma de fogo, o que é suficiente para caracterizar as elementares do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal.
Portanto, bem lançada a condenação pelo roubo narrado na inicial, nada havendo a reparar.
É pacífico nesta Corte que, havendo outras provas independentes e aptas a atestar a autoria e a materialidade delitivas, a anulação do reconhecimento realizado em solo policial não importaria no trancamento do feito ou na absolvição do agente
.” (STJ - AREsp: 2406605, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 20/05/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 22/05/2025) (grifei)

Mantém-se, portanto,
a capitulação jurídica conferida na sentença
.

1.4
Afastamento da majorante do emprego de arma branca

A Defesa requer o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso VII, do CP, sob alegação de ausência de perícia.

A tese não procede.

O entendimento consolidado do STJ é no sentido de que a incidência da majorante não exige, necessariamente, a apreensão e perícia da arma branca, bastando a comprovação de seu emprego por outros meios de prova idôneos. Nesse sentido:

"Como se sabe, a jurisprudência pátria firmou o entendimento no sentido de que"
é desnecessária a apreensão e perícia da arma branca para a incidência da majorante respectiva, sendo admitida a demonstração do uso do instrumento por outros meios de prova
" (...) Conclui-se, portanto, que a
ausência de apreensão da arma branca e de realização de perícia não obsta a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, VII, do CP, pois ficou demonstrada sua utilização na prática do delito
.” (STJ - AREsp: 2730242, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 03/10/2024)

(grifei)

Na hipótese, além de a faca ter sido apreendida, os depoimentos judiciais confirmaram seu uso como instrumento de intimidação. A potencialidade lesiva é inerente à natureza perfurocortante do objeto, sendo suficiente à caracterização da causa de aumento.

Nada há a reformar quanto a esse ponto.

1.5
Da dosimetria da pena

A Defesa postula a readequação das penas impostas aos apelantes, sustentando excesso na exasperação e desproporcionalidade na fixação do regime inicial.

Não assiste razão.

A sentença procedeu à individualização da pena em estrita observância ao critério trifásico previsto no artigo 68 do CP, examinando de forma fundamentada cada uma das etapas da dosimetria, com indicação expressa das circunstâncias judiciais, das agravantes e atenuantes incidentes, bem como das causas de aumento aplicáveis.

No que concerne à apelante Luciane Ramos Moraes da Conceição, consignou o Juízo de origem:

"Passo à individualização da pena, em conformidade com o art. 68 do Código Penal.

3.1. Dosimetria da Pena de LUCIANE RAMOS MORAES DA CONCEICAO (art. 157, § 2º, II e VII, CP)

O crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, CP) possui pena cominada de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, aumentada de 1/3 (um terço) até metade.

1ª Fase – Fixação da Pena-Base (art. 59 do CP)

Na análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, valoram-se como neutras a culpabilidade, os antecedentes (a ré é primária, conforme certidão ID 156196873), a conduta social, a personalidade, os motivos, as circunstâncias, as consequências do crime (bens recuperados) e o comportamento da vítima.

Considerando que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma neutra, fixo a pena-base no mínimo legal, em
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2ª Fase – Atenuantes e Agravantes

A análise dos autos indica que não há incidência de circunstâncias atenuantes (a ré permaneceu em silêncio no interrogatório) ou agravantes a serem consideradas.

Pena intermediária mantida em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

3ª Fase – Causas de Diminuição e Aumento

Não há causas de diminuição de pena a serem consideradas.

Há incidência das causas de aumento de pena do
concurso de pessoas
(art. 157, § 2º, inciso II, CP) e do
emprego de arma branca
(art. 157, § 2º, inciso VII, CP).

Nos termos do art. 68, parágrafo único, do CP, reza que: “No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua”. No caso concreto, as duas majorantes possuem a mesma fração de aumento (1/3). Assim, limito-me a aplicar apenas uma delas para majorar a pena intermediária na fração mínima de 1/3 (um terço).

A pena definitiva e concreta por este delito (art. 157, § 2º, II e VII, CP) resta fixada em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Do Regime Inicial de Cumprimento da Pena

Considerando o quantum de pena privativa de liberdade fixado, que excede 4 (quatro) anos e não ultrapassa 8 (oito) anos, e o fato de a ré ser primária e as circunstâncias judiciais serem favoráveis, fixo o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade como o
SEMIABERTO
, em conformidade com o art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.” (ID 32771337)

Como se observa, a pena-base foi fixada no mínimo legal, ante a neutralidade das circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP, inexistindo qualquer vetor negativo. Na terceira fase, corretamente aplicado o artigo 68, parágrafo único, do CP, limitando-se o Juízo à incidência de apenas uma das majorantes, ambas com idêntica fração de aumento, circunstância que revela moderação na exasperação e respeito ao princípio da proporcionalidade.

O regime inicial semiaberto foi fixado com fundamento no artigo 33, § 2º, alínea “b”, do CP, sendo compatível com o quantum da pena, com a primariedade da apelante e com a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Não há ilegalidade a ser reconhecida.

Quanto ao apelante Jorge Tobias Costa Almeida, a sentença igualmente observou rigor técnico, consignando:

“
3.2. Dosimetria da Pena de JORGE TOBIAS COSTA ALMEIDA

O acusado JORGE TOBIAS COSTA ALMEIDA praticou os delitos de roubo majorado e falsa identidade em
concurso material
(art. 69 do CP).

3.2.1. Do Delito de Roubo Majorado (art. 157, § 2º, II e VII, CP)

1ª Fase – Fixação da Pena-Base (art. 59 do CP)

Na análise das circunstâncias judiciais, valoram-se como
neutras
a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, as circunstâncias, as consequências do crime (bens recuperados) e o comportamento da vítima. Os antecedentes, por configurarem reincidência, serão analisados na próxima fase.

Fixo a pena-base no mínimo legal,
em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2ª Fase – Atenuantes e Agravantes

Nesta fase, verifico a presença da
atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III, “d”, CP), uma vez que o réu confessou a autoria do roubo em seu interrogatório judicial. Contudo, o réu é
multirreincidente
(art. 61, I, CP), pois se verifica, na certidão de antecedentes (ID 156196872), a existência de duas condenações com trânsito em julgado anterior à data do fato (15/07/2025), ambas executadas no SEEU n. 00094809220168140028:

a) Processo n. 0036452-36.2015.8.14.0028 (Tráfico de Entorpecentes), trânsito em julgado em 16/08/2019.

b) Processo n. 0001155-28.2007.8.14.0501 (Furto Qualificado), trânsito em julgado em 08/12/2008.

Em razão da existência de mais de uma condenação transitada em julgado apta a configurar a reincidência, o acusado é
multirreincidente
. Conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a multirreincidência deve prevalecer sobre a atenuante da confissão.

Procedendo à compensação, e em estrito atendimento à técnica de individualização da pena que reconhece a prevalência da multirreincidência, este Juízo compensa integralmente a atenuante da confissão espontânea com uma das agravantes da reincidência. Sobre a pena-base, impõe-se a aplicação da agravante da reincidência remanescente na fração mínima de 1/6 (um sexto) sobre a pena intermediária.

Fixo a pena intermediária em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

3ª Fase – Causas de Diminuição e de Aumento

Não há causas de diminuição de pena no delito de roubo.

Há incidência das causas de aumento do
concurso de pessoas
(art. 157, § 2º, II, CP) e do
emprego de arma branca
(art. 157, § 2º, VII, CP), ambas com fração de 1/3 (um terço). Conforme art. 68, parágrafo único, do CP, aplico apenas uma delas e exaspero a pena intermediária na fração de 1/3.

A pena por este delito (art. 157, § 2º, II e VII, CP) resta fixada em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Em relação à pena de multa, o aumento de 1/3 sobre 10 (dez) dias-multa resulta no total de 16 (dezesseis) dias-multa. Fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

3.2.2. Do Delito de Falsa Identidade (art. 307, CP)

O crime de falsa identidade tem pena cominada de detenção de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

1ª Fase – Fixação da Pena-Base (art. 59 do CP)

Todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal são consideradas
neutras
.

Fixo a pena-base no mínimo legal, em
3 (três) meses de detenção.

2ª Fase – Atenuantes e Agravantes

Reconheço a incidência da agravante da
reincidência
(art. 61, I, CP). Considerando o histórico de multirreincidência do réu, e a ausência de atenuantes aplicáveis a este delito, agravo a pena-base na fração mínima de 1/6 (um sexto).

Fixo a pena intermediária em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

3ª Fase – Causas de Diminuição e de Aumento

Não há causas de diminuição ou de aumento a serem consideradas.

A pena provisória por este delito (art. 307, CP) resta fixada em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

3.2.3. Do Concurso Material (art. 69, CP)

Em razão do concurso material de crimes, as penas privativas de liberdade impostas devem ser somadas, nos termos do art. 69 do Código Penal:

a)
Pena de Reclusão (Roubo):
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias.

b)
Pena de Detenção (Falsa Identidade):
3 (três) meses e 15 (quinze) dias.

PENA FINAL (SOMA): 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 5 (cinco) dias de privação de liberdade, e 16 (dezesseis) dias-multa.

Do Regime Inicial de Cumprimento da Pena

O quantum total de pena privativa de liberdade supera 4 (quatro) anos e, analisando a multirreincidência do réu e sua conduta de fuga do cárcere e prática do delito enquanto estava em regime aberto de cumprimento de pena, entendo que a aplicação de regime mais brando se mostra incompatível com a política criminal e a segurança social.

Portanto, em face da multirreincidência (art. 33, § 2º, c, CP), da gravidade do delito e para a garantia da ordem pública e evitar a reiteração criminosa, fixo o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade como o
FECHADO
, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal.” (ID 32771337)

Verifica-se que a pena-base também foi fixada no mínimo legal. Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, houve compensação com uma das agravantes da reincidência, permanecendo a incidência residual da agravante em razão da multirreincidência, com exasperação na fração mínima de 1/6.

Tal procedimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ, que admite a compensação não integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão quando o réu é multirreincidente, prevalecendo esta circunstância negativa. Nesse sentido:

"Na espécie, o aumento de 1/8 para cada circunstância desfavorável, sobre o intervalo da pena em abstrato prevista no preceito secundário do crime de homicídio qualificado (18 anos), o que corresponde a um acréscimo de 2 anos e 3 meses à pena mínima cominada pelo tipo penal, por cada vetor desfavorável, está em consonância com a jurisprudência desta Corte. Precedentes.3.
Não há ilegalidade na ausência de compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea quando o réu é multirreincidente, como no caso, em que o agravante possuía, quando da sentença, três condenações anteriores transitadas em julgado
.4. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no AREsp: 2347902 TO 2023/0121948-6, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 16/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2024). (grifei)

A fração aplicada mostra-se moderada e alinhada aos precedentes daquela Corte Superior.

Na terceira fase, corretamente incidiu apenas uma das majorantes, nos termos do artigo 68, parágrafo único, do CP, inexistindo
bis in idem
.

No que se refere ao concurso material (artigo 69 do CP), a soma das penas foi realizada de forma objetiva, sem qualquer vício aritmético, resultando na pena final de 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 5 (cinco) dias de privação de liberdade, além de 16 (dezesseis) dias-multa.

Quanto ao regime inicial fechado fixado ao apelante Jorge, a decisão encontra fundamento no artigo 33, § 2º, alínea “c”, e § 3º, do CP, considerando a multirreincidência, o histórico de condenações anteriores transitadas em julgado e a prática do novo delito em contexto de execução penal. A fundamentação demonstra adequação à prevenção especial e à necessidade de repressão suficiente, inexistindo ofensa ao princípio da individualização da pena.

Não se verifica qualquer descompasso entre a gravidade concreta da conduta e as reprimendas impostas, tampouco violação aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade ou da legalidade.

A dosimetria revela-se técnica, fundamentada e em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ.

Mantém-se, assim,
integralmente, a reprimenda fixada na sentença
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço dos recursos e, no mérito, nego-lhes provimento,
mantendo-se incólume a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026